Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721946-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLI STORE LTDA, HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA APELADO: JESSICA TAVARES CARVALHO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ROBERTO EVANDRO DE OLIVEIRA LEITE D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interpostos por OLI STORE LTDA. e HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA contra a sentença de ID no 74895091, proferida nos presentes autos, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para decretar a rescisão contratual e condenar os réus a devolverem valores ao autor. Os agravantes requerem, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixaram de instruir os autos com os 3 últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência da pessoa física, além de anexarem documentação antiga e desatualizada da pessoa jurídica recorrente (conforme consta da sentença). Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula n.o 481 do STJ. Assim, faculto aos apelantes a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias, a pessoa jurídica: a) Cópia dos extratos das movimentações financeiras anteriores ao encerramento das contas; b) Declaração de inexistência de contas bancárias no nome da pessoa jurídica; c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para os apelantes anexarem aos autos os documentos comprobatórios ou que recolham o preparo em dobro no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se, intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador